Tribunal: TJES
Processo: 0007250-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007250-18.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Ainda que procedida a inversão do ônus da prova, inexiste elementos seguros que comprovem a retaliação da instituição bancária no cancelamento do cartão de crédito contratado, sobretudo se analisado que, além do decurso de lapso temporal relevante, independentemente de estar, ou não, o recorrente na cartela de clientes do recorrido durante todo o período, existe expressa pactuação que permite a rescisão ainda que imotivada, com a devida comprovação de notificação, por escrito, enviada ao consumidor.
2
)
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
frente a sentença (fls. 139/145 do pdf – do volume II) que, em sede de ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais, proposta em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.
,
julgou
im
procedente a pretensão inicial
, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 151/201 do pdf – do volume II), o recorrente afirma ter sido correntista do banco por mais de 10 (dez) anos, detendo o cartão de crédito “Credicard Mastercard Internacional”.

Aduz que em junho de 2006, o valor informado na fatura do referido cartão foi de R$ 4.475.69 e, para quitar tal débito, procedeu ao pagamento da seguinte forma:
(
i
)
no dia 03.07.06, o valor de R$ 1.475,69;
(ii)
no dia 10.07.06, o valor de R$ 2.000,00; e
(iii)
no dia 14.07.06, a importância de R$ 1.000,00.

Assenta, todavia, que o pagamento realizado no dia 10.07.06 não teria sido computado, de modo que passou a receber cobranças indevidas.

Esclarece que no dia 09.08.2006 encaminhou para a recorrido, por fax e carta com Aviso de Recebimento, os respectivos comprovantes de pagamento, o que ensejou, num primeiro momento, a resolução da questão.

Ocorre que, pouco tempo depois, o recorrido não só voltou a cobrar a dívida inexistente, como procedeu a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção de crédito, fato que culminou no ajuizou de ação (n° 024.0294772), a qual foi distribuída para o 10º Juizado Especial Cível de Vitória que, na audiência de conciliação, firmou-se acordo para que fosse cancelado definitivamente qualquer dívida vinculada ao cartão de crédito em referência, com a retirada de seu nome dos cadastros desabonadores, estabelecendo-se, ainda, uma indenização no valor de R$ 3.000,00.

Alega, contudo, que pouco tempo após a homologação do acordo o recorrido tornou a cobrar a débito irregular, sendo ajuizada nova ação (024.08.517995-2) perante, agora, o 6º Juizado Especial Cível de Vitória, a qual reconheceu, em sede de sentença, danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em 2011, a instituição financeira, uma vez mais, voltou a cobrar o crédito inexistente, gerando, pela terceira vez, o ajuizamento de ação (347.2011.888.241-9), nesta oportunidade, perante 8º Juizado Especial Cível de Vitória, ficando o banco, desta vez, obrigado a indenizar o recorrente em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Assenta que, mesmo após todos estes fatos, a instituição financeira continuou a proceder a cobrança do débito, elemento que ensejou o registro de boletim de ocorrência perante a Delegacia do Consumidor.

Com a instauração de inquérito policial, foram cessadas as cobranças, todavia, após tais acontecimentos, a instituição bancária procedeu ao cancelamento unilateral e injustificado da conta titularizada pelo ora recorrente por mais de 10 (dez) anos e, consequentemente, de todos os serviços a ela vinculados, incluindo o cartão de crédito.

Embora tenha o recorrente preferido não judicializar a questão, já que possuía outros cartões, dentre eles o Diners Club Internacional, tem-se que, no final do ano de 2017, o banco recorrido comprou os negócios de varejo do Citibank no Brasil, tendo – por tal razão – o recorrente migrado automaticamente e de forma involuntária a base de clientes do apelado.

Após esta mudança, mais precisamente em meados de 2018, o cartão de crédito Diners Club Internacional que o recorrente possuía há mais de uma década, sem nenhuma inadimplência, foi substituído pelo Credcard Exclusive Platinum, mantidas as mesmas condições originalmente contratadas.

Contudo, em setembro de 2019, menos de um ano depois de ter tido seu cartão miqrado para a base de clientes do recorrido, foi surpreendido com uma nova retaliação do apelado, que, novamente de forma unilateral e injustificada, cancelou os serviços titularizados pelo expoente.

É justamente frente a este último fato exposto que o recorrente instaurou a presente demanda visando obrigar a instituição bancária a restabelecer os serviços, além de proceder a devida reparação frente aos danos morais sofridos.

Apesar de deferida a tutela de urgência pleiteada, após toda a instrução do feito, proferiu o magistrado
sentença de improcedência dos pleitos apresentados
, fundamentando que:

De início, é importante esclarecer que
é
facu
l
tado a institu
ição
financeira rescindir unilateralmente o servi
ç
o de cart
ã
o de crédito
, desde que haja prévia notificação do consumidor, o que ocorreu no caso dos autos, conforme comprova o documento acostado a fls. 71v.

Pois bem, pela leitura atenta dos fatos relatados na inicial, conclui-se que a parte Autora
imputa o cancelamento de seu cart
ã
o de crédito pela Requerida como forma de "retaliaç
ã
o" pe
l
os processos judiciais
que havia proposto em desfavor desta.

Ocorre que,
entre o (
ú
ltimo processo que se te
m
conheci
m
ento e o cance
l
a
m
ento ora discutido decorreu u
m
per
í
odo em torno de 04 (quatro) anos
.

Dessa forma, tem-se que, ainda que tenha se operado a inverso do ônus da prova na presente demanda, não se mostra verossímil que a parte Requerida tenha realizado o cancelamento do cartão de crédito pertencente a parte Autora como forma de puni-la pelos processos ajuizados contra si, mas, tão somente, o exercício regular de um direito.

Pode ate existir uma certa verossimilhança na tese do Requerente, mas
n
ã
o vejo seguran
ç
a a exist
ê
ncia de elementos que confirmem a tese
.

O que significa dizer, que
n
ã
o h
á
que se falar em ato i
lí
cito, restando, afastado, portanto, o dever de indenizar
.

Observo, portanto, que no existem elementos que me permitam acolher a pretenso da parte Autora, tal como proposta na petição inicial.

Assim, não obstante o relevo das teses apresentadas pelo ora recorrente, fato é que, ainda que procedida a inversão do ônus da prova, tal como assentado pelo magistrado,
inexiste elementos seguros que comprovem a retaliação da instituição bancária no cancelamento do cartão de crédito contratado
, sobretudo se analisado que,
além do decurso de lapso temporal relevante
, independentemente de estar, ou não, o recorrente na cartela de clientes do recorrido durante todo o período, existe expressa pactuação que permite a rescisão ainda que imotivada.

Infere-se, assim, da cláusula 14, que versa sobre o prazo e término do contrato, ser expressa a pactuação no sentido de que o contrato poderá ser rescindido, mediante
comunicação, por escrito
, com
15 dias de antecedência
, o que poderá ser feito a
qualquer moment
o
e
sem a necessidade de especificar a motivo
, desde que observado o
aviso prévi
o
(fl. 251 do pdf – do volume I), elemento que
restou devidamente comprovado
pelo telegrama anexado ao feito
(fl. 142 do pdf – do volume I).

Não é demais assentar, inclusive, ter sido o recorrente devidamente ressarcido pelos danos morais existentes decorrentes de cobranças anteriores consideradas irregulares pela instituição bancária, porém, no presente feito o que de fato se analisa se restringe, em linhas gerais, quanto a viabilidade, ou não, de a instituição bancária proceder, de forma unilateral, o cancelamento do serviço contratado, mediante a devida comunicação, por escrito, em nítido exercício regular de direito.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGOS 186 E 187, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
Cartão de crédito. Cancelamento unilateral pela administradora
. Resilição de vínculo.
Faculdade atribuída às instituições bancárias e financeiras. Regra de conveniência
. Artigo 473, do Código Civil. Reconhecimento.
Prática não abusiva e não violação da regra do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor
. Concordância tácita dos correntistas.
Superação de requisito do artigo 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor
. Prova pelo fornecedor do serviço da legalidade e regularidade da prática, inexistência de procedimento discriminatório e ausência de verossimilhança das alegações do consumidor. Artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 374, II, do Código de Processo Civil. Possibilidade de extinção de contrato. Sujeição da hipótese à regra da Resolução nº 2025 e Resolução 2747, ambas do BACEN, artigos 10 e 12 e do vínculo à regra prevista no Código Civil, artigos 421 a 471.
Natureza intuitu personae do negócio. Dano moral. Nexo de causalidade. Ausência. Liame entre a conduta e o resultado. Artigo 403, do Código Civil. Delimitação da lide à descumprimento de dever contratual e ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade do autor. Compensação indevida
. (vide: Enunciado N. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP). Improcedência da ação com inversão do ônus de sucumbência. Recurso do réu provido, prejudicado o recurso adesivo do autor. (
TJSP
; AC nº 1004156-34.2022.8.26.0037; Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVIVISO, Décima Oitava Câmara de Direito Privado; DJ 30.3.2023 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
. 1. Trata-se de caso em que a parte autora ingressou em juízo objetivando o pagamento de indenização por danos morais após ter sido surpreendida com o cancelamento do cartão de crédito. 2. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras a elas estão submetidas, segundo entendimento já consolidado (Súmula nº 297/STJ). 3. Na responsabilidade pelo fato do serviço disciplinada no art. 14 do CDC, existe a responsabilidade objetiva do fornecedor, que poderá ser afastada nas hipóteses previstas no §3º desse dispositivo. 4. D
emonstrada a realização da prévia notificação da consumidora quanto ao cancelamento unilateral e imotivado do cartão de crédito, nos termos da contratação, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, em responsabilidade civil da instituição financeira
. Edição nº 204/2022 Recife. PE, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 154. (
TJPE
; APL 0002941-30.2016.8.17.1030, Rel Des.
SÍLVIO NEVES BAPTISTA
, Quinta Câmara Cível, DJ 10/11/2022 – destaquei).

[...]
CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO BANCO. PREVISTO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELO IMPROVIDO. [...] A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei nº 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento imotivado do cartão de crédito. 3.2.
Na hipótese, não se verifica que o consumidor foi colocado em desvantagem exagerada, tampouco que houve ato incompatível com a boa-fé. Assim, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual
. 3.3. Nesse sentido decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 3. O posterior cancelamento unilateral dos cartões de crédito, precedidos de notificação ao contratante, não configura qualquer ilegalidade. (0710631-72.2019.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, DJE: 14/06/2020). 4. A compensação por dano extrapatrimonial requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: Conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade e nexo de causalidade.
4.1. Resta ausente o dever de indenizar por danos morais, posto que inexistente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade no cancelamento do cartão de crédito do autor
. 4.2. Precedente jurisprudencial: 4. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos morais. 5. Apelo não provido. (00057962420158070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, DJE: 26/11/2020). 6. Apelo improvido. (
TJDF
; APC 07084.06-96.2020.8.07.0001, Rel. Des.
JOÃO EGMONT
, Segunda Turma Cível, DJ 5.3.2021 – destaquei).

Dessa forma, malgrado tente o recorrente vincular tal cancelamento a eventual histórico existente entre as partes, tal como sedimentado na sentença, não visualizo elementos seguros a externar tal conclusão, de modo que mantenho inalterada a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados, serão majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2023 às 16:51:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45890504042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR